Tribunal: TJDFT
Processo: 0700816-37.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0700816-37.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS PIO MENDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento em face de decisão do juízo a quo que indeferiu o prosseguimento do feito, mantendo suspensão anteriormente decretada. Vindo o feito a este grau recursal foi recebida notícia de levantamento da suspensão operada. Eis o relato do necessário. Decido. A marcha processual deve ser imediatamente interrompida, sem incursão no mérito, em virtude da superveniente ausência de interesse de agir. A sobrevivência do processo, nesse contexto, requer a presença do binômio utilidade/necessidade, os quais somente se concretizam quando postulados por meio da via processual adequada aos seus fins. A falta de interesse processual é constatada quando não estão presentes seus requisitos. Com efeito, o provimento jurisdicional reclamado não mais se faz necessário e útil à pretensão veiculada nestes autos, ante o prosseguimento do feito principal no juízo a quo. Diante do expendido, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento pela perda superveniente do seu objeto, no inciso XV do artigo do RITRJE deste Tribunal, razão pela qual NEGO-LHE SEGUIMENTO e extingo o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI do CPC. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 25 de junho de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator